Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa. Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de indenização por má gestão da conta Pasep. Prescrição. Recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com exame do mérito.
Em suas razões recursais, a autora defendeu que o prazo aplicável à espécie é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao Pasep, o que só teria ocorrido em setembro de 2024, quando obteve acesso aos extratos e à microfilmagem da conta.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir qual o termo inicial do prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata e a alegada ciência do dano apenas em 2024.

Razões de decidir

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por falhas na gestão do Pasep se submete ao prazo decenal.
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce quando a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço.
A autora tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando sacou o dinheiro depositado por ocasião de sua aposentadoria em 20/10/2011, conforme demonstrado nos extratos da conta. Nesse instante, teve início a prescrição da pretensão. Uma vez que a ação foi proposta mais de 10 (dez) anos após a violação do direito, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Benefício da justiça gratuita concedido com efeitos ex nunc.

Tese de julgamento: “O termo inicial da prescrição é a data do saque efetuado pelo titular da conta, momento em que há ciência inequívoca do valor disponível e eventual prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 99, § 2o e § 7o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023.